Tribunal: TJSP
Processo: 2051852-34.2020.8.26.0000
Classe: Tutela Provisória de Urgência e Tutela Provisória de Evidência / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. Plano de saúde. Pleito do autor visando sejam as rés compelidas a manterem-no vitaliciamente ativo no plano de saúde nas mesmas condições que ele possuía enquanto funcionário ativo da empresa corré, pleiteando, ainda, a manutenção das mensalidades na cobrança por preço, incidindo apenas e tão somente os reajustes aplicados para os funcionários ativos.

Ementa:
PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. Plano de saúde. Pleito do autor visando sejam as rés compelidas a manterem-no vitaliciamente ativo no plano de saúde nas mesmas condições que ele possuía enquanto funcionário ativo da empresa corré, pleiteando, ainda, a manutenção das mensalidades na cobrança por preço, incidindo apenas e tão somente os reajustes aplicados para os funcionários ativos. Despacho inicial concedendo o pedido. Manutenção que se afigura plausível, até julgamento final da ação interposta, agora em fase de Apelação. Tutela mantida para o apontado fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262472
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Tutela Provisória no
2051852-34.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é requerente KLEBER
MACHADO HOMEM, são requeridos NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A e
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
FÁBIO QUADROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tutela Provisória no 2051852-34.2020.8.26.0000 -Voto no 39161 - PTS
2
Voto n. 39.161
Tutela Antecipada Recursal n. 2051852-34.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Requerente: Kleber Machado Homem
Requeridos: Notre Dame Intermédica Saúde S.A. e Alston Brasil Energia
e Transporte LTDA.
PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. Plano de
saúde. Pleito do autor visando sejam as rés compelidas a
manterem-no vitaliciamente ativo no plano de saúde nas mesmas
condições que ele possuía enquanto funcionário ativo da empresa
corré, pleiteando, ainda, a manutenção das mensalidades na
cobrança por preço, incidindo apenas e tão somente os reajustes
aplicados
para
os
funcionários
ativos.
Despacho
inicial
concedendo o pedido. Manutenção que se afigura plausível, até
julgamento final da ação interposta, agora em fase de Apelação.
Tutela mantida para o apontado fim.
Trata-se de tutela recursal interposta por
KLEBER MACHADO HOMEM em face de NOTRE DAME
INTERMÉDICA SAÚDE S.A. e ALSTON BRASIL ENERGIA E
TRANSPORTE LTDA. com intuito de compelir as requeridas a manterem-
no vitaliciamente ativo no plano de saúde na categoria PREMIUM 900.2, nas
mesmas condições que ele possuía enquanto funcionário ativo da empresa
corré, pleiteando, ainda, a manutenção das mensalidades na cobrança por
preço médio nos termos do artigo 31 da Lei 9.656/98, incidindo apenas e tão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tutela Provisória no 2051852-34.2020.8.26.0000 -Voto no 39161 - PTS
3
somente os reajustes aplicados para os funcionários ativos.
Diz que está em andamento Apelação n.
1079538-43.2019.8.26.0100 envolvendo a matéria, mas que não pode
aguardar o julgamento definitivo, sob pena de sofrer evidente prejuízo.
Sobreveio resposta da ré alegando que Se
parece grande a diferença entre o valor integral da cobertura médica e as
quantias com as quais o autor contribuía, é também esta a exata medida do
benefício que ele recebeu durante anos. Argumenta, ainda, que o valor de R$
2.380,45 para o pagamento de planos de saúde com a qualidade oferecida são
absolutamente compatíveis com a realidade do mercado, cuja mensalidade é
em média maior (fls. 47/54).
Num primeiro momento, CONCEDI a tutela
antecipada nos termos pleiteados “para que a Requerida seja obrigada a
manter o requerente e sua dependente no plano de saúde coletivo fornecido
pela Alstom aos funcionários da ativa, administrado pela NotreDame
Intermédica, nas mesmas condições de cobertura assistencial e cobrança da
mensalidade por preço médio, no valor de R$ 463,23 (quatrocentos e
sessenta e três reais, e vinte e três centavos) para duas vidas mediante a
assunção do pagamento integral do prêmio pelo Requerente, até que seja
julgada definitivamente a apelação.” (fl. 09), fixando, em caso de
desobediência, multa diária de R$ 200,00 (duzentos Reais) (fls. 55/56).
É o relatório.
De fato, a tutela merece acolhimento, e deve
ser mantida.
Isso porque, analisados bem os fatos, e tendo
conhecimento da ação declaratória com pedido de tutela antecipada, também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tutela Provisória no 2051852-34.2020.8.26.0000 -Voto no 39161 - PTS
4
formulada pelo autor, necessário que se aguarde o julgamento desta ação,
agora em fase de Apelação, sob pena de causar qualquer tipo de
antagonismos.
Ademais, não se olvide que o assunto em pauta
está suspenso por determinação do Superior Tribunal de Justiça até
julgamento do Recurso Repetitivo envolvendo a matéria.
Ante o exposto, fica mantida a decisão tal
como lançada.
FÁBIO QUADROS
Relator